Tribunal: TJSP
Processo: 0021984-11.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contribuições Sociais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Exibição de documentos. Extratos de depósitos PASEP. – Nos termos da Resolução OE no 623/2013, cabe à 2a Subseção de Direito Privado o julgamento das ações fundadas em contrato de cartão de crédito e prestação de serviços bancários (art. 5o, II.11); é a hipótese dos autos, em que o autor busca a exibição de extratos de depósitos do PASEP que afirma estar em poder da

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Exibição de documentos. Extratos de depósitos PASEP. – Nos termos da Resolução OE no 623/2013, cabe à 2a Subseção de Direito Privado o julgamento das ações fundadas em contrato de cartão de crédito e prestação de serviços bancários (art. 5o, II.11); é a hipótese dos autos, em que o autor busca a exibição de extratos de depósitos do PASEP que afirma estar em poder da instituição financeira com a qual mantém conta bancária para verificação de possível ação revisional de PIS/PASEP. O pedido, tal qual formulado, se volta contra pessoa jurídica de direito privado e não cuida de nenhuma matéria afeta ao direito público; trata-se de ação cuja competência para julgamento é da Segunda Subseção de Direito Privado, a teor do art. 5o, II.11 da Resolução OE no 623/2013. – Conflito procedente para declarar a competência da 22a Câmara de Direito Privado, suscitada, para processar e julgar recurso.